Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-85.2024.8.11.0013
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003087-85.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o feito e
homologou o reconhecimento jurídico do pedido quanto à tese de ausência de responsabilidade sobre o débito tributário
, fixando, ainda, honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na demanda que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para responder pelos débitos tributários.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de reconhecimento da ilegitimidade da parte para responder pelos débitos tributários deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de reconhecimento da ilegitimidade da parte para responder pelos débitos tributários.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1ª T –
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CÉSAR FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1003087-85.2024.8.11.0013 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, homologando o reconhecimento jurídico do pedido quanto à tese de ausência de responsabilidade sobre o débito tributário.

E, ainda, fixou honorários sucumbenciais por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), reduzidos pela metade, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não foi adequada ao caso, pois o proveito econômico é mensurável, correspondente ao valor do crédito perseguido, devendo, assim, ser observado o escalonamento previsto no art. 85, §§ 2º, 3º e 6-A do CPC, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

Subsidiariamente, sustenta que, mesmo que se adotasse a equidade, deveria ter sido aplicado o § 8º-A do art. 85 do CPC, fixando-se o valor mais vantajoso entre o percentual mínimo de 10% e o valor recomendado pela tabela da OAB/MT.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
PAULO CÉSAR FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1003087-85.2024.8.11.0013 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, homologando o reconhecimento jurídico do pedido quanto à tese de ausência de responsabilidade sobre o débito tributário
.

Não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelado somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA após o ajuizamento da presente ação anulatória.

Houve, portanto, reconhecimento jurídico do pedido.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que
o débito não foi extinto
, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 –
DJe
18/08/2023
;
STJ – 1ª T –
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 –
DJe
15/06/2022).

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, no âmbito do Tema n. 1.265: “
Acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 8º do art. 85 do CPC, ou seja, por equidade, consideradas as particularidades do caso concreto.
”

A respeito, não prospera a alegação de inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto sob o argumento de que se trata de ação anulatória, e não de exceção de
pré
-executividade.

Isso porque, conforme destacado acima, o núcleo jurídico da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça não se restringe ao meio processual empregado, mas sim à situação fática e jurídica de reconhecimento da ilegitimidade do contribuinte para figurar no polo passivo de uma execução fiscal, hipótese que igualmente se verifica na presente demanda.

Assim, tanto na exceção de
pré
-executividade quanto na ação anulatória –
instrumentos processuais distintos, porém funcionalmente convergentes no ponto em que visam afastar a cobrança indevida
– subsiste o mesmo fundamento jurídico para a incidência da tese repetitiva.

Negar a aplicação do Tema 1.265 à presente hipótese seria conferir indevido formalismo processual e frustrar a uniformização de entendimento firmada pela Corte Superior, que se volta ao conteúdo material da controvérsia e não à roupagem procedimental adotada.

Com efeito, como não houve pedido subsidiário de majoração do valor fixado por equidade, mostra-se incabível a revisão neste sentido, devendo ser mantida na íntegra a decisão prolatada na origem.

Por fim, não há que se falar na aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, uma vez que, nas causas nas quais a Fazenda Pública é parte, conforme os §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, devem ser observados,
via de regra
, os honorários por escalonamento:

“§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Admitir que, nas hipóteses em que há aplicação por equidade, seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia.

A respeito, o entendimento da jurisprudência pátria sobre a temática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO ART. 85, § 8º -A, DO CPC Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à aos honorários advocatícios. Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
Inaplicabilidade da fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da regra cogente estabelecida nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal. Admitir tal aplicação implicaria em violação ao princípio da isonomia. Embargos rejeitados
”.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 2240882-20.2022.8.26.0000 São Paulo, Rel. DES. Eduardo
Prataviera
, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023)
[sem destaque no original].

“Embargos de declaração.

1. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente.
Objetivo de modificação do julgado e não de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito.

2. Despropositada, de toda sorte,
a pretensão deduzida nos
aclaratórios
. Art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei 14.365/22, não comportando a interpretação pretendida pela embargante, sob pena de se concluir o absurdo, isto é, que o arbitramento equitativo dos honorários, atribuído por lei ao prudente arbítrio do juiz, teria sido entregue a órgão de classe e, além disso, submetido à tabela predeterminada e alheia às circunstâncias do caso concreto. Tal entendimento, a toda evidência, esvaziaria por completo o próprio sentido do arbitramento equitativo, subtraindo do juiz a possibilidade de análise, no caso concreto, dos elementos previstos nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC, para efeito de fixação dos honorários. Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador. Rejeitaram os embargos de declaração
”

(Embargos de Declaração nº 1058457-70.2021.8.26.0002/50000, de São Paulo, 19a Câmara de Direito Privado,
v.u
., Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, j. em 7.10.2022)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025